Tribunal: TJSP
Processo: 1036870-43.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução individual de sentença proferida em ação coletiva – Direito dos membros da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP – Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário – Recursos Extraordinários no 573.232-1/SC e 612.043/PR – Inaplicabilidade – Decisões da Corte Suprema

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução individual de sentença proferida em ação coletiva – Direito dos membros da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP – Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário – Recursos Extraordinários no 573.232-1/SC e 612.043/PR – Inaplicabilidade – Decisões da Corte Suprema proferidas posteriormente à formação da coisa julgada na demanda coletiva – Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036870-43.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ABRAHÃO DIAS DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036870-43.2015.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1036870-43.2015.8.26.0053 –
SÃO PAULO.
APTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APDO: ABRAHÃO DIAS DE MELO.
JUIZ PROLATOR: Otavio Tioiti Tokuda.
VOTO No 36.872
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Execução individual de
sentença proferida em ação coletiva Direito dos membros
da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do
Estado de São Paulo ao recebimento da GAP Questão da
autorização assemblear que já foi decidida no processo
originário
Recursos Extraordinários no 573.232-1/SC e
612.043/PR
Inaplicabilidade
Decisões da Corte
Suprema proferidas posteriormente à formação da coisa
julgada na demanda coletiva Sentença mantida. Recurso
não provido.
Cuida-se de embargos à execução ajuizados pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ABRAHÃO
DIAS DE MELO, questionando a legitimidade da parte embargada para
executar sentença prolatada nos autos de ação coletiva.
Negado provimento ao recurso (fls. 387/393), a
autora interpôs Recurso Extraordinário (fls. 395/406), o qual restou
inadmitido. Interposto Agravo contra tal decisão denegatória (fls.
422/435), a Suprema Corte determinou o retorno do feito para a
prolação de nova decisão (fls. 450/456), tendo os autos sido devolvidos
a esta Colenda Turma Julgadora, por meio do Eminente Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036870-43.2015.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Compete agora a esta Colenda Sexta Câmara
de Direito Público o julgamento do apelo, levando em conta a diretriz
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixada nos RE's
612.043/PR e 573.232/SC sob a sistemática da repercussão geral.
Trata-se de embargos voltados contra a
execução de sentença proferida em sede de ação coletiva, no bojo da
qual se reconheceu o direito dos associados da Associação dos Cabos e
Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da
Gratificação por Atividade Policial GAP.
Com efeito, o aresto prolatado partiu da
premissa de haver ilegitimidade ativa na presente hipótese, porquanto tal
questão já teria sido decidida no acórdão exequendo e, de qualquer
modo, seria irrelevante a circunstância de existir (ou não) autorização
expressa de cada associado na hipótese.
De fato, para tanto, partiu-se de pressuposto
fático equivocado, qual seja, o de ter havido ajuizamento de mandado de
segurança coletivo, quando, em verdade, a demanda originária
compreendeu ação declaratória.
Contudo,
ainda
assim,
inaplicável
o
entendimento da Suprema Corte.
Em relação ao RE no. 573.232/SC (Tema 82),
fixou-se a seguinte tese:
“I - A previsão estatutária genérica não é
suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036870-43.2015.8.26.0053 -Voto no
4
de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda
que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da
Constituição Federal;
II - As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela
representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos
associados apontados na inicial.”
No mesmo sentido, quanto ao julgamento do
mérito do RE 612.043/PR (tema 499), este contém a seguinte tese:
“A eficácia subjetiva da coisa julgada formada
a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação
civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados,
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.”
O E. STF sinalizou que, no caso da associação,
somente a previsão estatutária não seria suficiente para atender à ordem
constitucional disposta no art. 5o, XXI, da CRFB, porquanto é da
natureza dessas entidades a defesa dos direitos dos associados. Assim, a
representação na ação coletiva deveria ser definida na fase de
conhecimento mediante juntada de autorização específica. Além disso, a
eficácia da coisa julgada formada a partir da ação coletiva somente
abrange os afiliados constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.
Porém, tais teses transitaram em julgado,
respectivamente, em 10.05.2017 e 14.08.2018.
Na ação coletiva, contudo, a formação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036870-43.2015.8.26.0053 -Voto no
5
coisa julgada se deu anteriormente, em 23/03/2012.
Assim, deve prevalecer a orientação fixada por
ocasião da formação do título executivo, pois não é lícito se exigir a
observância de requisitos os quais sequer existiam à época da
propositura da demanda coletiva.
Evidente, pois, a impossibilidade de aplicação
da orientação exarada pelo STF à hipótese vertente, sob pena de
flagrante violação à segurança jurídica.
Quanto ao tema em questão, colhe-se da
literatura o seguinte:
“A sentença ou decisão de mérito transitada
em julgado, isto é, acobertada pela autoridade da coisa julgada, possui
efeitos dentro do processo onde foi prolatada e, também, efeitos que se
projetam para fora deste mesmo processo. Há, portanto, duas espécies
básicas de efeitos da coisa julgada: I- efeitos endoprocessuais: a)
tornar inimpugnável e indiscutível a sentença de mérito transitada em
julgado, impedindo o juiz de redecidir a pretensão (CPC 502 e CPC
505); b) tornar obrigatório o comando que emerge da parte dispositiva
da sentença; II efeitos extraprocessuais: a) vincular as partes e o juízo
de qualquer processo (salvo quanto à independência das
responsabilidades civil e penal, nas circunstâncias determinadas pela
lei: CC 935) que se lhe seguir (...) como, por exemplo, para a execução
da sentença de mérito transitada em julgado (...).” (JUNIOR, Nelson
Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de
Processo Civil. Ed. RT, 2015, págs. 1.195/1.196 - Destaquei).
Nesse sentido, já se decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL DEVOLUÇÃO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036870-43.2015.8.26.0053 -Voto no
6
AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO CPC, ART. 1.030, II
DESCABIMENTO Inaplicabilidade da tese fixada de maneira
superveniente pelo STF no RE 591.085 (Tema 147) Acórdão que julgou
a apelação que privilegia a coisa julgada material e a segurança
jurídica Título executivo regularmente constituído de acordo com as
normas vigentes à época de sua formação Impossibilidade de
relativização da coisa julgada em fase de execução, com base em tese
jurídica superveniente Acórdão da apelação mantido, sem juízo de
retratação Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito
Público.” (AC n. 0000008-79.1985.8.26.0526, 3a Câmara Extraordinária
de Direito Público, rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 04/10/2018).
“APELAÇÃO.
Servidor
Municipal.
Quinquênio. Embargos à Execução. Inexigibilidade do Título e Lei no
11.960/09. 1. Cálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais
com base no art. 97 da Lei Orgânica do Município de São Paulo.
Inaplicabilidade à hipótese dos autos da decisão proferida pelo Órgão
Especial desta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade no
0141977-63.2012.8.26.0000 porquanto restrito às partes daquele
processo, sem efeito erga omnes. Inaplicabilidade do entendimento
assentado no julgamento do RE 590.829/MG e do RE 563.708/MS.
Título executivo acobertado pela coisa julgada, ato jurídico perfeito e
segurança jurídica. 2. Critério de cálculo da correção monetária e juros
de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09. Colendo STF
que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE) que trata da
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações
jurídicas não tributárias, o julgado é claro quanto à constitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036870-43.2015.8.26.0053 -Voto no
7
dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no
11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção
monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
Sentença de parcial procedência dos embargos mantida com alteração
tão somente em relação ao índice de correção monetária. Negado
provimento
ao
recurso,
com
observação.”
(AC
n.
1019416-16.2016.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Oswaldo Luiz Palu, j. 17/01/2018).
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA
Decisão que acolheu a impugnação do IPESP Lei Federal no
11.960/2009 e Súmula vinculante no 17/STF Inaplicabilidade, dos
institutos, na hipótese Execução que transitou em julgado em data muito
anterior à entrada em vigor das referidas lei e súmula Decisão que
determinou a devolução parcial do valor retido em depósito para o
DEPRE Reforma da sentença para rejeitar a impugnação e determinar
o levantamento do depósito Inviabilidade de aplicação, à hipótese da lei
no 11.960/2009 e da Súmula Vinculante no 17/STF, em execução de
sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio
constitucional da segurança jurídica Precatório judicial também
expedido
em
data
anterior
-
Recurso
provido.”
(AC
n.
0006457-89.2000.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Antonio Celso Faria, 07/07/2017).
Assim, corrigindo-se o equívoco lançado no
julgamento anterior, o caso não impõe a aplicação dos precedentes da
Corte Suprema, em vista do óbice da coisa julgada, devendo ser mantida
a r. sentença monocrática que, bem motivada, atentou para os postulados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036870-43.2015.8.26.0053 -Voto no
8
acima citados. E, pela sucumbência recursal, majoro os honorários
advocatícios fixados na origem em mais R$ 200,00, com esteio no art.
85, §11, do Código de Processo Civil.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição
Federal para fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam
consideradas prequestionadas todas as matérias e disposições legais
discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
LEME DE CAMPOS
Relator